Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017594-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLAVO DE LIMA PEREIRA FILHO - CPF: 005.949.371-24 (RECORRENTE), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017594-26.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Olavo de Lima Pereira Filho

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUMENTO DO CONSUMO APÓS REGULARIZADA A IRREGULARIDADE. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar inspeção na unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. Na exordial, a parte autora conta que recebeu cobranças que nos valores de R$ 3.134,51 e outra fatura no valor de R$ 934,20, ambas com data de apresentação em 27/12/2019 e data de vencimento em 30/03/2020, as quais afirma serem indevidas.

3. Em contrapartida, a concessionária Ré comprovou a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte Autora, sendo constatados “desvios no bornes do medidor”, colacionou a contestação ficha cadastral, histórico de consumo, termo de inspeção e ocorrência, registros fotográficos, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo.

4. Cabe ressaltar que a referida inspeção ocorreu em 12/2021 e, após, houve um aumento considerável no consumo na unidade consumidora em questão, com relação aos meses anteriores, conforme abaixo se vê:

5. Assim, diante das provas produzidas e restando evidenciado a existência de irregularidade no medidor de energia da UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022